Tribunal: TJDFT
Processo: 0731866-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. MUTATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. FURTO. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pelos crimes de furto simples (art. 155 do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), em razão de subtração de bicicleta mediante rompimento de obstáculo em estacionamento de shopping, com posterior abordagem por vigilantes e policiais, tendo a defesa alegado insuficiência probatória quanto ao furto, nulidade da condenação por falsa identidade por ausência de imputação na denúncia e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação pelo crime de falsa identidade quando não houve descrição fática na denúncia nem aditamento formal (mutatio libelli); (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por falsa identidade exige correspondência entre os fatos narrados na denúncia e aqueles considerados na sentença, sendo vedada a inovação fática sem observância do procedimento do art. 384 do CPP.
4. A inclusão de fato novo não descrito na denúncia configura mutatio libelli, impondo aditamento da acusação e reabertura da instrução para garantia do contraditório e da ampla defesa.
5. A ausência de aditamento e de reabertura da instrução viola o princípio da correlação entre acusação e sentença, tornando inválida a condenação pelo crime de falsa identidade.
6. Em recurso exclusivo da defesa, a anulação da sentença para novo julgamento implicaria reformatio in pejus, devendo ser substituída pela absolvição do acusado quanto ao delito não validamente imputado.
7. A materialidade e autoria do furto restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, registros policiais, prova oral coerente e harmônica e recuperação do bem em poder do réu logo após o fato.
8. A posse recente da res furtiva, desacompanhada de justificativa plausível, autoriza a conclusão quanto ao dolo de subtração e à autoria delitiva.
9. A versão defensiva de que o acusado pretendia apenas resguardar o bem mostra-se isolada e incompatível com a dinâmica dos fatos evidenciada nos autos.
10. A dosimetria da pena observa critérios de proporcionalidade, com exasperação fundamentada nos maus antecedentes e reincidência, em consonância com a jurisprudência.
11. O regime semiaberto e a negativa de substituição da pena são adequados diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar.
Tese de julgamento:
1. A condenação por fato não descrito na denúncia, sem aditamento e reabertura da instrução, configura mutatio libelli inválida e viola o princípio da correlação.
2. Em recurso exclusivo da defesa, a nulidade por mutatio libelli deve resultar em absolvição, e não em anulação do processo, para evitar reformatio in pejus.
3. A posse recente da coisa furtada, sem explicação plausível, constitui prova suficiente de autoria e dolo no crime de furto.